Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL PRONUNCIADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO. ABATIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização do Egrégio TJDFT, na oportunidade do julgamento do IRDR 20, decidiu que “Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”.
2. A captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil.
3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de qualquer delas experimentar enriquecimento sem causa.
4. Apelação conhecida e não provida.